Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos etc. Analisando os autos, ainda que a decisão combativa de id 78095164 (dos autos originários), datada de 25/11/2020, não tenha sido publicada, é de se ver que o agravante teve acesso ao sistema PJE, manifestando-se nos autos em 20/01/2021, consoante se lê da petição de id 81044604 (dos autos originais). Diante de tal contexto, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da tempestividade da juntada do recurso de agravo de instrumento. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se.